Tribunal: TJBA
Processo: 8003850-14.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003850-14.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: A & E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME Advogado(s): SILVINO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO EMBARGADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): FERNANDO DENIS MARTINS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR E AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de leilões extrajudiciais realizados com base em contrato de alienação fiduciária, sob a alegação de omissões quanto (i) à inaplicabilidade da redação atual da Lei nº 14.711/2023, (ii) à impossibilidade de substituição da intimação pessoal por ciência inequívoca do devedor, e (iii) à inobservância da boa-fé objetiva, da função social do contrato e das dificuldades econômicas supervenientes. A parte embargante buscava, com os aclaratórios, a modificação do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação da redação atual da Lei nº 9.514/97, com redação dada pela Lei nº 14.711/2023; (ii) verificar se o acórdão deixou de enfrentar a tese da imprescindibilidade de intimação pessoal para realização de leilão extrajudicial; (iii) apurar se houve omissão no exame dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dificuldades econômicas do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aplica corretamente a redação vigente do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, então em vigor à época dos atos (redação da Lei nº 13.465/2017), sendo a menção à Lei nº 14.711/2023 meramente contextual e sem efeitos retroativos sobre o julgamento. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição da intimação pessoal por ciência inequívoca do devedor, quando demonstrado que este teve pleno conhecimento da realização dos leilões e oportunidade de exercer sua defesa. 5. A ciência inequívoca foi demonstrada nos autos pela notificação enviada ao e-mail da parte embargante em 18/06/2021, além do ajuizamento da ação anulatória com pedido liminar em 29/06/2021, o que evidencia o conhecimento tempestivo dos leilões designados. 6. O acórdão enfrentou as alegações relativas à boa-fé objetiva e à função social do contrato, considerando insuficientes os elementos fáticos apresentados para afastar a regularidade do procedimento extrajudicial, diante da inadimplência contratual. 7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à tentativa de reforma do julgado, devendo ater-se às hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 8. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A menção à redação atual de norma legal não implica retroatividade quando a fundamentação e a aplicação jurídica se baseiam na legislação vigente à época dos atos questionados. 2. A ciência inequívoca do devedor sobre a realização do leilão suprime a exigência de intimação pessoal, desde que assegurado o exercício do contraditório. 3. Não há omissão no julgamento quando a decisão analisa os fundamentos relevantes e expressa de modo suficiente as razões de convencimento, mesmo que contrárias à tese defendida pela parte. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 2º-A (com redação da Lei nº 13.465/2017). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.325.854/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 8003850-14.2021.8.05.0150, em que é embargante A & E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - ME e embargado BANCO INTERMEDIUM S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.